Tribunal: TCU
Processo: 002.209/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5931/2022-TCU-Segunda Câmara Vistos e relacionados estes autos que cuidam de atos de concessão de aposentadoria expedidos pela Funai. Considerando que os atos em análise foram apreciados mediante o Acórdão 1473/2014-TCU-Segunda Câmara (peça 12), prolatado na Sessão de 15/4/2014 , assim lavrado no que interessa ao presente exame: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de Amilton Gerônimo de Figueiredo (XXX.995.341-XX); Daniel de Sousa Simões (XXX.587.055-XX) e Joel Raiol Pinheiro (XXX.550.302-XX), constantes deste processo, aplicando-se o art. 6o, § 2o da Resolução TCU 206/2007 aos atos de Amilton Gerônimo de Figueiredo (XXX.995.341-XX) e Daniel de Sousa Simões (XXX.587.055-XX), com determinação à Unidade Jurisdicionada para que proporcionalize as rubricas GAPIN-MP 441/2008 desses servidores; Considerando que, em 4/8/2022 , a Funai ingressou com expediente por meio do qual requer a " revisão de ofício " do registro de aposentadoria do ex-servidor Amilton Gerônimo de Figueiredo (peças 45-72). Considerando que o art. 260, §2o, do RI/TCU, dispõe que " o acórdão que considerar legal o ato e determinar o seu registro não faz coisa julgada administrativa e poderá ser revisto de ofício pelo Tribunal , com a oitiva do Ministério Público e do beneficiário do ato, dentro do prazo de cinco anos da apreciação , se verificado que o ato viola a ordem jurídica, ou a qualquer tempo, no caso de comprovada má-fé ." Considerando os pareceres uniformes elaborados pela Secretaria de Recursos (peças 73 a 75). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro no do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014 e 143 do RI/TCU, em recepcionar as peças 45-72 como mera petição e encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes. 1. Processo TC- Processo 002.209/2012-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Fundação Nacional do Índio (00.059.311/0001-26). 1.2. Interessados: Amilton Gerônimo de Figueiredo (XXX.995.341-XX); Daniel de Sousa Simões (XXX.587.055-XX); Joel Raiol Pinheiro (XXX.550.302-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP), representando Fundação Nacional do Índio; Joana Renata de Freitas Miranda (40.636/OAB-DF) e Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Amilton Gerônimo de Figueiredo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.